Tribunal: STF
Processo: ARE 1495538
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis um trecho desse julgado:  



    “A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-lei nº 3.365/1941 e Decreto nº 5.102/2012) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o decreto expropriatório data de 2012, razão pela qual a controvérsia quanto ao índice de juros incidentes sobre o débito, se 6% ou 12%, celeuma que deu origem à edição da Súmula 618 do STF, não se aplica ao caso, posto que o período sobre o qual incidente o encargo é posterior à nova redação dos arts. 15-A e 15-B do Decreto-lei nº 3.365/1941, que preveem expressamente a incidência de juros compensatórios de 12% entre a imissão na posse e a expedição do precatório, e de 6% de juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano seguinte em que o precatório deveria ter sido pago. 



    Ato contínuo, registrou que o decreto estadual expropriatório previu que a indenização pela desapropriação deveria ser paga diretamente com recursos do Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário do Estado do Paraná – FUNREJUS, motivo pelo qual não seria necessária a expedição de precatório.(...)



    (...)Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não entra em conflito com a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto aos índices de juros incidentes sobre débitos provenientes de desapropriação, consubstanciada na Súmula 618 do STF, tendo em vista as controvérsias se referirem a períodos diversos, estando a controvérsia resolvida para o período para o qual compreendido o débito dos autos. 



    Assim, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    No que se refere à possibilidade de excepcionar a regra dos precatórios à hipótese de indenização decorrente de desapropriação, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 922.144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, paradigma do tema 865 da repercussão geral, assentou que, em processos expropriatórios, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 



    (...)



    O precedente acima partiu do pressuposto de que a indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida e que, assim, a regra constitucional que exige a expedição de precatório não deve prevalecer se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento das ordens de pagamento, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV.



    Assim, considerando-se que, no caso dos autos, a questão fundamental que sustentou o deferimento do pagamento da indenização por meio do depósito direto em dinheiro reside na existência de fundo especialmente criado para custear a aquisição de imóveis pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à possibilidade de excepcionar a ordem cronológica dos precatórios para hipóteses em que tal regra é utilizada unicamente como subterfúgio para postergar o pagamento das obrigações de pagar pelo ente público. 



    No ponto, anoto que, ciente da reserva de recursos financeiros especificamente para a aquisição de imóveis pelo Judiciário, por meio do Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário do Estado do Paraná – FUNREJUS, e da existência de expressa previsão no decreto expropriatório da utilização de tais recursos para o pagamento da indenização correspondente, não se verifica, no caso narrado, ofensa à regra constitucional dos precatórios.” (eDOC 309/ID: a578423a).  



    O agravante insurge-se contra decisão monocrática da minha lavra que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em ação de desapropriação em que se discute a fixação da taxa de juros compensatórios e a forma de pagamento da diferença entre o depósito inicial e a avaliação judicial do imóvel (eDOC 331/ID: b28cf137).



    Aduz que o acórdão recorrido fixou juros compensatórios em 12% ao ano e autorizou o pagamento direto da diferença, afastando o regime de precatórios. Assim, sustenta violado o art. 102, § 2º, da CF, por estar em desacordo com a decisão proferida pelo STF na ADI 2.332, que reconheceu a constitucionalidade do Decreto-Lei 3.365/1941, limitando os juros compensatórios a até 6% ao ano, bem como o art. 100 da CF, que impõe a submissão das condenações judiciais ao regime de precatórios. 



    Alega, ainda, que a decisão agravada incorreu em reformatio in pejus, ao aplicar a Súmula 618/STF e majorar os juros para 12%, e que a invocação do tema 865 da repercussão geral não se aplica ao caso, pois o Estado se encontra adimplente no regime especial de precatórios.



    Após a análise detida dos autos, reconsidero a decisão constante no eDOC 309/ID: a578423a, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a novo exame do recurso.



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. IMÓVEL DESTINADO A AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. DECRETO ESTADUAL Nº 5.102/2012. IMPUGNAÇÃO A QUALIFICAÇÃO DO PERITO. PRECLUSÃO. REGULARIDADE FORMAL DA PERÍCIA NÃO DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO DO INÍCIO DA PERÍCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE RELATIVA. AVALIAÇÃO JUDICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NORMAS TÉCNICAS. LAUDO PERICIAL ELABORADO DE FORMA CIENTÍFICA, TÉCNICA E IDÔNEA. PERÍCIA DEVIDAMENTE ELABORADA. FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO IMÓVEL. POSTERIOR DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM SEGUNDA PERÍCIA. PROBLEMAS ESTRUTURAIS VERIFICADOS APÓS A IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. VÍCIOS QUE NÃO ERAM DE FÁCIL PERCEPÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. CABÍVEL. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PAGA COM OS RECURSOS DO FUNREJUS. PREVISÃO EXPRESSA NO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. FINALIDADE DO FUNDO QUE SE ADEQUA AO PRESENTE CASO. DECRETO JUDICIÁRIO Nº 153/99 QUE DISPÕE SOBRE O FUNREJUS. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS 20% RESTANTES DO DEPÓSITO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 34 -A, DO DECRETO 3.365/41. CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO. ADOÇÃO DO IPCA. JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. ÍNDICE E TERMO INICIAL FIRMADOS COM BASE NA ORIENTAÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO. 1. O entendimento jurisprudencial relativo às ações de desapropriação indica que o laudo pericial bem fundamentado e baseado em elementos objetivos deve ser acolhido para fixação do valor da indenização devida. 2. Na análise dos autos, não há motivos para refutar a avaliação pericial, que foi embasada de forma técnica e imparcial, fiel ao valor de mercado do imóvel. 3. Ao considerar que o FUNREJUS foi criado para atender demandas como a presente, o pagamento da indenização deverá ser de acordo com o Decreto Expropriatório, independente de expedição de precatório. 4. A correção monetária pelo índice do IPCA - E é devida a partir da data do laudo pericial até o efetivo pagamento. 5. Os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da r. sentença, pois não configura caso de expedição de precatório. RECURSO 1 NÃO PROVIDO. RECURSO 2 PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 70/ID: e5b0c2ce, p. 1-3).  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.332.



    Sustenta-se que devem incidir juros compensatórios no percentual de 6% sobre o débito dos autos.



    Aduz-se, ainda, que o débito dos autos deve ser pago mediante a expedição de precatório. Argumenta-se que “[p]ouco importa se os valores devidos deverão ser suportados por Fundo Público, tenha ele personalidade jurídica ou não, tenha sido ele criado ou não com a finalidade específica de fazer frente a despesas de natureza igual à do débito reconhecido por sentença judicial, se o devedor é Fazenda Pública, o pagamento deverá se dar por meio de precatório requisitório” (eDOC 110/ID: e39dbaee, p. 13).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República ficou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Suposta ofensa aos arts. 100 e §2º do 102 da Constituição Federal. Inadmissibilidade do recurso extraordinário pela instância local. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Óbice da Súmula 282 do STF. Reexame da decisão recorrida demanda incursão na legislação infraconstitucional (Lei Estadual 12.216/98). Ofensa constitucional reflexa. Parecer pelo não conhecimento do recurso.” (eDOC 307/ID: 7baae3a0, p. 1).  



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do RE-RG 922.144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, paradigma do tema 865 da repercussão geral, assentou que, em processos expropriatórios, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. Confira-se, a respeito, a ementa do precedente indicado:  



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’.” (RE 922.144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7.2.2024).  



    O precedente acima partiu do pressuposto de que a indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida e que, assim, a regra constitucional que exige a expedição de precatório não deve prevalecer se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento das ordens de pagamento, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. 



    Pois bem. 



    Verifico que o Estado do Paraná, por meio da certidão constante do eDOC 332/ID: a63e4a03, emitida pelo TJPR, comprova a regularidade de seus pagamentos realizados através de precatórios, razão pela qual, deixo de aplicar o tema 865 da sistemática da repercussão geral. 



    No caso em análise, a Corte de origem afastou o regime de precatórios para o pagamento das diferenças de valores entre o depósito prévio e a avaliação judicial, ao fundamento de que o Decreto expropriatório previa que a indenização pela desapropriação deveria ser paga diretamente com recursos do Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário do Estado do Paraná – FUNREJUS. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...) 



    O Decreto nº 5.102/2012, em seu art. 5º dispõe expressamente que as despesas provenientes do ato expropriatório tratado na norma, devem ser custeados pelo Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário do Estado do Paraná – FUNREJUS (...) 



    Desse modo, os termos do Decreto devem ser observados, uma vez que, disciplinam as circunstâncias concretas discutidas, salientando inclusive, que as despesas são contempladas pela rubrica orçamentária 45.90.61.01, denominada ‘Despesas de Capital – Aquisição de Imóveis’. 



    O Decreto Judiciário nº 153/99, responsável por regulamentar o FUNREJUS, ressalta em seus arts. 2º, 3º e 4º, quais são as finalidades, objetivos e aplicação dos referidos recursos financeiros (...) 



    Como se vê, a hipótese do presente caso se alinha nos exatos termos da legislação mencionada, mormente por se tratar de aquisição, ampliação e reforma dos edifícios forenses, destinados ao Poder Judiciário. 



    Além disso, o Fundo Judiciário foi criado, justamente, com o intuito de abarcar recursos financeiros suficientes, para assegurar as condições físicas e materiais das instalações onde se opera a atividade judiciária. 



    Com isso, ao considerar que o FUNREJUS foi criado para atender demandas como a presente, o pagamento da indenização deverá ser de acordo com o Decreto Expropriatório, independente de expedição de precatório.” (eDOC 70/ID: e5b0c2ce).  



    Importante pontuar que, no julgamento do RE 573.872/RS, tema 45 da repercussão geral, esta Corte sedimentou a inaplicabilidade da sistemática do art. 100 da CF/88 às obrigações de fazer:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 573.872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2017)  



    Entretanto, o cumprimento de pagar quantia certa pelo Poder Público (CF, art. 100), ainda que provisório lato sensu, deve se submeter ao regime de precatório e somente após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, justamente em decorrência da submissão ao postulado orçamentário (CF, art. 167).



    Isso porque, consoante previsto no art. 100 da Constituição Federal, todas as obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas em sentença judicial transitada em julgado, devem submeter-se ao regime constitucional do pagamento de precatórios, ressalvadas tão somente as obrigações de pequeno valor. 



    O Ministro Celso de Mello bem depreendeu a finalidade de submissão das obrigações de pagar quantia certa ao regime de precatórios. Segundo Sua Excelência, tal mecanismo de adimplemento de dívidas reconhecidas judicialmente, viabiliza assegurar a isonomia, a impessoalidade, dentre outros:  



    “RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INOCORRÊNCIA - SEQÜESTRO DE RENDAS PÚBLICAS LEGITIMAMENTE EFETIVADO - MEDIDA CONSTRITIVA EXTRAORDINÁRIA JUSTIFICADA, NO CASO, PELA INVERSÃO DA ORDEM DE PRECEDÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E DE PAGAMENTO DE DETERMINADO PRECATÓRIO - IRRELEVÂNCIA DE A PRETERIÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA, QUE INDEVIDAMENTE BENEFICIOU CREDOR MAIS RECENTE, DECORRER DA CELEBRAÇÃO, POR ESTE, DE ACORDO MAIS FAVORÁVEL AO PODER PÚBLICO - NECESSIDADE DE A ORDEM DE PRECEDÊNCIA SER RIGIDAMENTE RESPEITADA PELO PODER PÚBLICO - SEQÜESTRABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DESSA ORDEM CRONOLÓGICA, DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS OU, ATÉ MESMO, DAS PRÓPRIAS RENDAS PÚBLICAS - RECURSO IMPROVIDO. EFICÁCIA VINCULANTE E FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99. - As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (‘erga omnes’) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em conseqüência, a necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. A SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS. - O regime constitucional de execução por quantia certa contra o Poder Público, qualquer que seja a natureza do crédito exeqüendo (RTJ 150/337) - ressalvadas as obrigações definidas em lei como de pequeno valor -, impõe a necessária extração de precatório, cujo pagamento deve observar, em obséquio aos princípios ético-jurídicos da moralidade, da impessoalidade e da igualdade, a regra fundamental que outorga preferência apenas a quem dispuser de precedência cronológica (‘prior in tempore’, ‘potior in jure’). A exigência constitucional pertinente à expedição de precatório - com a conseqüente obrigação imposta ao Estado de estrita observância da ordem cronológica de apresentação desse instrumento de requisição judicial de pagamento - tem por finalidade (a) assegurar a igualdade entre os credores e proclamar a inafastabilidade do dever estatal de solver os débitos judicialmente reconhecidos em decisão transitada em julgado (RTJ 108/463), (b) impedir favorecimentos pessoais indevidos e (c) frustrar tratamentos discriminatórios, evitando injustas perseguições ou preterições motivadas por razões destituídas de legitimidade jurídica. PODER PÚBLICO - PRECATÓRIO - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE SUA APRESENTAÇÃO. - A Constituição da República não quer apenas que a entidade estatal pague os seus débitos judiciais. Mais do que isso, a Lei Fundamental exige que o Poder Público, ao solver a sua obrigação, respeite a ordem de precedência cronológica em que se situam os credores do Estado. - A preterição da ordem de precedência cronológica - considerada a extrema gravidade desse gesto de insubmissão estatal às prescrições da Constituição - configura comportamento institucional que produz, no que concerne aos Prefeitos Municipais, (a) conseqüências de caráter processual (seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito, ainda que esse ato extraordinário de constrição judicial incida sobre rendas públicas), (b) efeitos de natureza penal (crime de responsabilidade, punível com pena privativa de liberdade - DL 201/67, art. 1º, XII) e (c) reflexos de índole político-administrativa (possibilidade de intervenção do Estado-membro no Município, sempre que essa medida extraordinária revelar-se essencial à execução de ordem ou decisão emanada do Poder Judiciário - CF, art. 35, IV, ‘in fine’). PAGAMENTO ANTECIPADO DE CREDOR MAIS RECENTE - CELEBRAÇÃO, COM ELE, DE ACORDO FORMULADO EM BASES MAIS FAVORÁVEIS AO PODER PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE VANTAGEM PARA O ERÁRIO PÚBLICO - QUEBRA DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE PRECEDÊNCIA CRONOLÓGICA - INADMISSIBILIDADE. - O pagamento antecipado de credor mais recente, em detrimento daquele que dispõe de precedência cronológica, não se legitima em face da Constituição, pois representa comportamento estatal infringente da ordem de prioridade temporal, assegurada, de maneira objetiva e impessoal, pela Carta Política, em favor de todos os credores do Estado. O legislador constituinte, ao editar a norma inscrita no art. 100 da Carta Federal, teve por objetivo evitar a escolha de credores pelo Poder Público. Eventual vantagem concedida ao erário público, por credor mais recente, não justifica, para efeito de pagamento antecipado de seu crédito, a quebra da ordem constitucional de precedência cronológica. O pagamento antecipado que daí resulte - exatamente por caracterizar escolha ilegítima de credor - transgride o postulado constitucional que tutela a prioridade cronológica na satisfação dos débitos estatais, autorizando, em conseqüência - sem prejuízo de outros efeitos de natureza jurídica e de caráter político-administrativo -, a efetivação do ato de seqüestro (RTJ 159/943-945), não obstante o caráter excepcional de que se reveste essa medida de constrição patrimonial. Legitimidade do ato de que ora se reclama. Inocorrência de desrespeito à decisão plenária do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 1.662/SP.” (Rcl 2.182-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2013)  



    Ademais, a mens legis constitucional refere-se ao cumprimento de sentença advindo de obrigação de pagar, submetendo-se à regra do precatório/RPV qualquer desembolso extraorçamentário para fazer frente ao conteúdo da coisa julgada. 



    A norma constitucional parte do pressuposto de ser imprescindível que o Poder Público conforme-se no plano orçamentário para quitar dívida vencida reconhecida judicialmente. 



    Sendo assim, é incompatível com a Constituição o cumprimento imediato lato sensu (sem submissão ao regime de precatório), de obrigação de pagar dívida vencida:  



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CITAÇÃO. NECESSIDADE. I. - Embargos de declaração opostos à decisão singular do relator. Conversão dos embargos em agravo regimental. II. - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os pagamentos de débitos da Fazenda Pública, decorrentes de decisões judiciais, são regidos exclusivamente pela sistemática do art. 100 e parágrafos da Constituição Federal. Precedentes. III. - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Não provimento desse.” (AI 495.180-ED/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 14.10.2005).  



    Em conclusão: em relação à obrigação de pagar reconhecida judicialmente por sentença judicial, é imprescindível a observância do art. 100 da CF, inclusive nos casos de desapropriação. Nesses termos, cito os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. TEMA 865. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No RE 922.144-RG (Tema 865 da repercussão geral, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO), que tratou da forma de pagamento da diferença apurada entre o valor do depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que ‘a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV.’. 3. Conforme ficou decidido naquela oportunidade, somente quando ‘o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer’, tornando possível a determinação de pagamento mediante depósito judicial direto. 4. Esse precedente ratifica a histórica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que, em regra, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou o Tema 865 da repercussão geral, ao entendimento de que esse precedente não se aplica ao caso dos autos, pois na presente hipótese não se discute sobre a compatibilidade do regime de precatório em lide de desapropriação, mas sim sobre cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer. 6. O acórdão recorrido desrespeitou o entendimento desta CORTE, no sentido de que, em regra, a obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, reconhecida por título judicial, está sujeita à sistemática de pagamento dos precatórios, nos termos do art. 100, da Constituição Federal, devendo ser reformado. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.549.637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2025);  



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Desapropriação. Complementação de indenização. Regime de precatórios. Tema nº 865 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática em que negado seguimento à reclamação. 2. A reclamação foi ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), que, em sede de cumprimento de sentença de ação de desapropriação, determinou o pagamento da complementação da indenização mediante precatório, nos termos do art. 100 da Constituição da República. 3. A reclamante alegava que na decisão do TJMT teria sido afrontado o que decidido pelo STF no Tema nº 865 da Repercussão Geral (RE nº 922.144/MG). 4. Na decisão agravada se negou seguimento à reclamação por se entender que não houve teratologia na aplicação do Tema nº 865 da Repercussão Geral pelo TJMT e que a reclamação estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. III. Razões de decidir 6. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar o inconformismo com o decidido. 7. A autoridade reclamada (TJMT) interpretou adequadamente a tese fixad